Tribunal: TJSP
Processo: 2123843-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Arguição de nulidade da citação por edital – Não esgotamento das diligências ordinárias para localização dos réus para fins de citação pessoal – Precedentes deste c. STJ – Nulidade que deve ser reconhecida - Decisão agravada reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123843-41.2018.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são agravantes
NELSON ARAÚJO NETO e SANTA APARECIDA MARTINS ARAÚJO, são agravados
CESAR ROSSI e NIVANDA SCABIA ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123843-41.2018.8.26.0000 -Voto no 10443
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10443
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2123843-41.2018.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
AGRAVANTES: NELSON ARAÚJO NETO E OUTRO
AGRAVADO: CESAR ROSSI E OUTRO
JUIZ PROLATOR: SIDNEI VIEIRA DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Arguição de nulidade da citação por edital Não esgotamento das
diligências ordinárias para localização dos réus para fins de
citação pessoal Precedentes deste c. STJ Nulidade que deve ser
reconhecida - Decisão agravada reformada - Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação de
Execução, rejeitou a exceção de pré-executividade por não haver
nulidade na citação por edital.
Alegam os Agravantes que antes da
citação por edital deveria ser usada a citação por hora certa; que os
executados, poderiam ser facilmente localizados em seu endereço
que fixam sua residência e seu domicilio e que, além de ser o
mesmo declinado na inicial, é o local onde o exequente pretende
ver penhorado o único imóvel pertencente aos Agravantes e que
não foram esgotadas todas as tentativas de localização e posterior
citação dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123843-41.2018.8.26.0000 -Voto no 10443
3
Recurso processado com a concessão de
efeito suspensivo (fls. 184/185).
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cesar Rossi e Nivanda Scabia Rossi
ajuizaram ação de execução de título extrajudicial com garantia
hipotecária contra Nelson Araujo Neto e Santa Aparecida Martins
Araujo, buscando o recebimento da quantia de R$ 260.484,07
(duzentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete
centavos), oriunda de escritura pública de confissão de dívida com
acordo de pagamento e garantia hipotecária, firmada entre as
partes, com oferecimento de hipoteca de imóvel como garantia.
Distribuída a ação, houve a expedição de
mandados de citação dos réus, no endereço informado na escritura
objeto dos autos, qual seja, Rua Epitácio Pessoa, 177 Jd. Luzo
CEP 09410-510 Ribeirão Pires, SP (fl. 12/18).
Conforme se extrai dos autos, a primeira e
única tentativa de citação pessoal resultou negativa, tendo o Oficial
de Justiça, em cumprimento aos mandados, certificado nos autos
que deixou de citar os réus porque desconhecidos no local,
residindo no local uma suposta locatária (fls. 36/37).
Requereram os exequentes a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123843-41.2018.8.26.0000 -Voto no 10443
4
pesquisa Infojud, cujo resultado foi o mesmo endereço informado
na petição inicial (fls. 44/46).
Assim, foi solicitada a citação editalícia
dos réus, porque frustada a tentativa de citação pessoal (fls. 49), o
que foi deferido, conforme fls. 51.
Na sequência, foi oferecida defesa por
curador especial indicado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo e o feito prosseguiu, inclusive, com o deferimento do
pedido de penhora sobre o imóvel indicado na inicial.
Os agravantes apresentaram exceção de
pré-executividade
interposta
pelos
réus,
pugnando
pelo
reconhecimento da nulidade da citação por edital, a qual teria
ocorrido sem que constasse nos autos prévia certidão de que os réus
estivessem em lugar incerto e não sabido.
Sobreveio a decisão agravada, contra a
qual insurgem-se os agravantes.
Deveras, a citação por edital in casu deu-
se de forma prematura.
Não
foram
esgotadas
todas
as
tentativas para a localização pessoal dos devedores.
É certo que a citação por edital, deve
ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias
para intimação pessoal do réu, pois se trata de medida extrema e
ocorre como exceção à regra da citação pessoal, consoante
permissivo legal contido no art. 256 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123843-41.2018.8.26.0000 -Voto no 10443
5
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, em comentários ao art. 231 do ACPC,
atual 256 do NCPC, em seu Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante: “Deve ser tentada a localização pessoal
do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é
que estará aberta a oportunidade para a citação por edital”.
Na espécie, houve apenas tão somente
uma tentativa de citação pessoal dos réus, em um único endereço, o
mesmo que fora resultado com o endereço obtido na busca junto ao
Sistema Infojud.
Consta inclusive, consulta realizada pelo
escrevente técnico judiciário da Vara de Origem, encartada nos
autos da execução, conforme fls. 60., a respeito do assunto.
Aliás, cabe aqui ressaltar que o edital fora
formulado sob o argumento de que os executados estariam em
lugar incerto e não sabido.
Assim, a realização da citação por edital
dos devedores afigurou-se precitada, não tendo sido esgotados os
meios possíveis para localização dos réus.
Os
agravados
em
momento
algum
buscaram realizar outras diligências para localização dos réus, tais
como pesquisa nos demais sistemas conveniados do Poder
Judiciário ou a expedição de ofícios a Bancos, empresas de
telefonia, serviços de proteção ao crédito.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123843-41.2018.8.26.0000 -Voto no 10443
6
Agravo de instrumento. Citação por edital
sem prévio esgotamento dos meios de
localização do executado. Nulidade da
citação e dos demais atos processuais
realizados até o ingresso voluntário do
executado/agravante nos autos, inclusive da
decisão que determinou o bloqueio da CNH do
executado/agravante. Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2048512-19.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Nulidade de citação por edital
Modalidade de citação que é medida
excepcional Necessidade de esgotamento
dos recursos disponíveis para identificar o
paradeiro do réu antes do deferimento da
citação editalícia Inteligência do art. 256,
§3o, II, do CPC A fim de que sejam afastadas
possíveis nulidades ulteriores, compromete-se
parcialmente a celeridade neste momento para
que, ao final, todo o procedimento não seja
comprometido
Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2043667-41.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data
de Registro: 25/04/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
que
condenou a franqueada e seu sócio por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123843-41.2018.8.26.0000 -Voto no 10443
7
concorrência desleal contra franqueadora.
Decisão rejeitando exceção de pré- executividade apresentada pelo sócio,
argumentando nulidade de citação por edital.
Irregularidade da citação. Caso em a citação
por edital foi prematura, pois deferida antes de
esgotadas todas as tentativas de localização do
corré ALVARO. A agravada, após frustradas
tentativas de localização do corréu em seis dos
oito endereços apresentados em pesquisa no
sistema BACENJUD, obteve deferimento para
citação por edital, nem mesmo tentando
realizar outras diligências para localização do
requerido, tais como pesquisa nos demais
sistemas conveniados do Poder Judiciário ou a
expedição de ofícios a Bancos, empresas de
telefonia, serviços de proteção ao crédito.
Conclui-se que a citação editalícia não foi
precedida
de
esforços
razoáveis
para
realização presencial do ato. DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2258267-20.2018.8.26.0000;
Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro:
30/05/2019)
Desta forma, dado o efetivo prejuízo à
defesa dos reús, posto que, apesar de terem comparecido
espontaneamente após a publicação do edital e apresentarem a
exceção de pré-executividade, por conta das contestações genéricas
apresentadas pelos curadores especiais nomeados para sua defesa,
foi deferido, pelo Juízo a quo, no momento subsequente, a penhora
do bem ofertado em garantia conforme indicado na inicial; os atos
posteriores à realização da pesquisa Infojud para endereço dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123843-41.2018.8.26.0000 -Voto no 10443
8
réus (fls. 47/48 dos autos originários) devem ser anulados e
restituídos os prazos processuais, inclusive com a respectiva
desconstituição da penhora realizada sob o imóvel mencionado.
Consideram-se
prequestionadas
e
reputadas não violadas as matérias constitucionais e legais aqui
discutidas e fundamentadamente decididas.
Por fim, advirto às partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o,
do CPC, mormente diante de eventuais indícios de que as partes
busquem o protelamento do feito (artigo 80, CPC).
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora